Tribunal: TJPA
Processo: 0814990-59.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814990-59.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DIEGO LIMA DA CONCEICAO

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada para desconstituir sentença que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes sem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta que a reincidência do requerente seria apenas genérica e, por isso, não impediria o reconhecimento da minorante. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência genérica afasta, por si só, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, a presença de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas.

4. A reincidência, ainda que genérica, afasta o requisito da primariedade, tornando inviável a concessão do benefício, conforme remansosa jurisprudêia do c. STJ.

5. Ademais, a revisão criminal não se presta à mera revaloração de critérios judiciais, tampouco à substituição do juízo técnico devidamente fundamentado, na ausência de fato novo ou prova inequívoca de erro judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A reincidência, ainda que genérica, constitui impedimento para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.857.682/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.600/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 768.833/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/03/2023; STJ, HC 229340/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 05/09/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Dr. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Diego Lima da Conceição, inconformado com a r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sem reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, interpôs a presente revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP.

A defesa sustentou, em síntese, que, embora o requerente seja reincidente, a condenação anterior não teria natureza específica e, portanto, não impediria, por si só, a aplicação da minorante legal. Alegou, ainda, a ausência de provas quanto à dedicação a atividades criminosas ou à vinculação com organização criminosa (ID 21973894).

Certidão de trânsito em julgado presente no ID 21973898.

Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pela improcedência da revisão (ID 22469412).

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cuida-se de ação de revisão criminal ajuizada por Diego Lima da Conceição, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a reforma de sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de nº 0801759-76.2023.8.14.0039, oriunda da MM. Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de nº 11.343/06, sob o fundamento de ser o réu reincidente.

A defesa sustenta que, embora o requerente seja mesmo reincidente, a condenação anterior não teria natureza específica e, portanto, não impediria, por si só, a aplicação da minorante.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do dispositivo legal invocado, a redução da pena se condiciona ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa. Trata-se, como é cediço, de benefício de natureza jurídica híbrida, exigindo a presença concomitante de elementos objetivos e subjetivos.

No caso, a própria sentença condenatória reconheceu a reincidência do ora requerente, o que, por si só, já inviabiliza o reconhecimento da minorante, diante da ausência do requisito da primariedade.

A jurisprudência do c. STJ é remansosa no sentido de que a reincidência, ainda que genérica, constitui óbice intransponível à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos da literalidade do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO APLICADA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) As instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, alinhadas à jurisprudência do STJ, destacaram que a reincidência, específica ou não, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. (...) (STJ, AREsp n. 2.857.682/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/03/2025)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. (...) 3. No caso dos autos, a reincidência da agravante justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. 4. Ainda, no ponto, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021). (...) (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 768.833/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.600/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/05/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO EXPRESSA. (...) A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11 .343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. (STJ, HC 229340/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 05/09/2013)

Não se trata, pois, de questão de valoração discricionária, mas de interpretação conforme o texto legal e a jurisprudência consolidada. Acrescente-se que a revisão criminal, por sua própria natureza, não se presta à rediscussão de critérios judiciais de individualização da pena, tampouco à mera revaloração de juízo técnico que, à luz dos elementos constantes dos autos originais, foi proferido de forma motivada.

Assim, ausente qualquer fato novo ou prova superveniente, e não se verificando flagrante violação ao texto legal, não há margem para reforma da r. sentença condenatória por esta via excepcional.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/09/2025